Tribunal: STF
Processo: Rcl 47332
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática de minha lavra, que julgou improcedente a presente Reclamação. Na petição, o agravante postula seja concedido efeito suspensivo ativo ao Agravo Regimental.



    Foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República no dia 19 de outubro de 2021 e, em manifestação protocolada no dia 22 de outubro de 2021, a PGR concordou com o pedido de efeito suspensivo ao Agravo Regimental interposto. 



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista a concordância da PGR em relação ao pedido de efeito suspensivo no Agravo Regimental, que, em sua manifestação, foi expressa em reconhecer que "verifica-se não haver sido alterado o quadro de indefinição, que persiste até que sobrevenha o trânsito em julgado desta Reclamação. Assim, tanto para se conferir segurança jurídica na atuação do juiz natural como para se evitar questionamentos futuros de eventuais nulidades, é recomendável o reestabelecimento do provimento liminar, em seus exatos termos", CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente Agravo Regimental interposto, restaurando-se a medida liminar anteriormente deferida até o trânsito em julgado desta Reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente